Tribunal: CARF
Processo: 15374.902885/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.902885/2010-92
ACÓRDÃO
1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das
Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
63.074, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto- SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 0311.93486.141105.1.3.02-
2920, a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2003 no valor de R$ 642.328,87.
A DERAT- RJ emitiu o Despacho Decisório no. 858239388 de e-fl. 19, cujo teor segue
em síntese abaixo:
“(...)
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
3
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 642.328,87 Valor na DIPJ R$ 642.328,83 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 3.902.864,38 IRPJ devido: R$ 3.280.535,55
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/03/2010.
PRINCIPAL MULTA JUROS
831.430,49 166.285.09 419.207,25
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que declarou, por meio do PER/DCOMP n°
20311.93486.141105.1.3.02-2920, transmitido em 14/11/2005 (doc. 02), compensações de
débitos de COFINS, no valor de R$ 831.430,39, com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003 (valor original de R$ 642.328,87).
Noticiou que em despacho decisório, cuja ciência se deu em 16/03/2010, a
DERAT/RJ decidiu por não homologar as compensações formalizadas através do PER/DCOMP
anteriormente mencionado, sob a justificativa de não haver Saldo Negativo de IRPJ disponível para
a compensação.
Pontuou que a decisão recorrida, não restou confirmada a existência do Imposto de
Renda Retido na Fonte, no montante de R$ 724.009,71, razão pela qual, concluiu-se que não havia
saldo negativo de IRPJ disponível para a compensação.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
4
Destacou que de acordo com a legislação fiscal, na hipótese da pessoa jurídica
receber de outra pessoa jurídica importâncias a título de comissões e corretagens relativas a
administração de cartão de crédito, deve a pessoa jurídica beneficiária efetuar o recolhimento do
imposto, à alíquota de 1,5%, não se aplicando ao caso a hipótese de retenção pela fonte pagadora.
Asseverou que no caso em tela, o Saldo Negativo de IRPJ ora requerido foi
composto de acordo com os valores constantes na planilha anexa (doc. 04). Uma parte desse saldo
advém de retenções na fonte sofridas pela Manifestante e a outra parte de situações em que ela
própria efetuou o recolhimento do imposto via Darf, totalizando o montante de R$ 724.009,71,
conforme demonstrado.
Sustentou que as retenções de Imposto de Renda sofridas pela manifestante
durante o ano calendário de 2003, são claramente comprovadas pelas informações constantes nos
informes de rendimento fornecidos pelas fontes pagadoras, bem como pelas DIRFs das respectivas
fontes, onde declaram o valor retido a título de Imposto de Renda do beneficiário.
Aduziu que restou demonstrado o IRRF no valor de R$ 724.009,71 e, por
consequência, o Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 642.328,87, pleiteado no PER/DCOMP em
referência.
Pugnou pela reforma da decisão proferida no processo, para que seja integralmente
deferida a compensação pleiteada.
Requereu ainda, que não seja efetuada a cobrança dos débitos compensados com a
suposta insuficiência do crédito até o julgamento da presente manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-63.074/DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 291/302).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 312/446):
“ILMO. SR. DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO
PAULO — DERAT.
Processo Administrativo n. 15374.902885/2010-92
Acórdão DRJ/RPO n. 14-63.074
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.2 33.098.658/0001-37, na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, n. 100, 92 andar, Torre Conceição, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, vem,
por sua advogada (doc. 01), apresentar, RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos do
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
5
artigo 33, do Decreto n. 70.235/72, contra a decisão proferida no processo em
referência (doc. 02), pelos motivos abaixo aduzidos.
Requer que o Recurso ora apresentado seja remetido ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 10 de março de 2017.
(...)

ILMO. SENHOR RELATOR DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS Processo Administrativo n. 15374.902885/2010-92
Acórdão DRJ/RPO n. 14-63.074
Senhores Julgadores,
I — DA TEMPESTIVIDADE
1. De acordo com o comprovante de recebimento anexo (doc. 03), o Recorrente
tomou ciência do acórdão ora recorrido em 08.02.2017 e a partir de então se
iniciou o prazo de 30 dias para apresentação de Recurso Voluntário, de acordo
com a disposição contida no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
2. Conforme artigo 59, do Decreto n. 70.235/722, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, os prazos serão contínuos e em sua contagem será excluído
o dia de início e incluído o dia de vencimento, sendo que este último apenas
ocorrerá nos dias em que houver expediente normal do órgão em que o ato
deverá ser cumprido.
3. Sendo assim, levando-se em consideração a data da ciência do acórdão
proferido nos autos (08.02.2017 — quarta-feira) e o início do prazo para Recurso
(09.02.2017 — quinta feira), conclui-se que o vencimento dos 30 dias se dá em
10.03.2017 (sexta-feira), de modo que a referida defesa administrativa se mostra
tempestiva.
II - DOS FATOS
1. Trata-se de pedido de compensação (doc. 03 da manifestação de
inconformidade) da Recorrente, visando compensar crédito de saldo negativo de
IRPJ, relativo ao ano calendário de 2003, no valor original de R$ 642.328,83, com
débitos correntes próprios.
2. Em 16/03/2010, a Recorrente tomou ciência do despacho decisório eletrônico
da Receita Federal do Brasil, por meio do qual indeferiu integralmente o pedido
de compensação, sob a justificativa de não haver Saldo Negativo de IRPJ
disponível para compensação.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
6
3. Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a
qual foi julgada parcialmente procedente pela DRJ/RPO, reconhecendo tão
somente o direito creditório de R$ 288.162,79. Por consequência, homologou a
compensação formalizada no PER/DComp n 20311.93486.141105.1.3.02-2920, até
o limite do crédito reconhecido, remanescendo um débito de R$ 1.103.663,46, já
acrescido de multa e juros.
4. A DRJ/RPO justificou o indeferimento do direito creditório de R$ 354.166,098,
em razão da (i) impossibilidade de dedução de IRRF (receita 8045), no valor total
de R$ 80.805,15, decorrente de comissões de corretagem de serviços de
administração de cartão de crédito, pois as empresas beneficiárias são a Visanet
S/A e a Redecard S/A. e (ii) pela não comprovação do oferecimento à tributação
os rendimentos das aplicações financeiras (IRRF), no valor de R$ 273.360,89.
5. Todavia, conforme adiante se demonstrará, o mencionado acórdão que
indeferiu o pleito da Recorrente não merece prosperar e deve ser reformado.
III — DO DIREITO AO RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO DE IRRF
6. Inicialmente, a Recorrente reconhece como devido o débito originado pela
utilização do crédito tributário de IRRF (código 8045), no valor de R$ 80.805,15,
decorrente de comissões de corretagem de serviços de administração de cartão
de crédito às empresas beneficiárias Visanet S/A e a Redecard S/A. Todavia,
protesta pela posterior juntada do comprovante de recolhimento.
7. Como dito, a DRJ/RPO, ao analisar a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, não reconheceu o direito creditório de R$
273.360,89, sob o fundamento de que as receitas financeiras apuradas e
declaradas na DIPJ/2004, não foram oferecidas à tributação e, portanto, inviável a
dedução do IRRF sobre respectivas receitas.
8. No entanto, as receitas financeiras que deram origem ao crédito de IRRF
pleiteado foram oferecidas à tributação pelo IRRF, na medida em que os
rendimentos foram auferidos nos anos calendários de 1998 a 2003, pelo regime
de competência, em consonância à legislação fiscal aplicável ao caso.
9. Todavia, nota-se nos Informes de Rendimentos desses mesmos períodos, a
incidência do IRRF sobre tais rendimentos se dá no momento do resgate das
referidas aplicações financeiras, à luz do regime de caixa.
10. Portanto, ao observar, isoladamente, o ano calendário de 2003, contata-se
que não haveria saldo de IRRF a ser compensado, todavia, esta não é a mesma
conclusão ao analisar os exercícios anteriores em que as tais receitas foram
tributadas pelo IRRF (doc. 04), conforme se verifica da documentação anexa, as
receitas oriundas das operações financeiras foram devidamente oferecidas à
tributação no decorrer no ano calendário de 1998 a 2003.
(...)
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
7
11. Isso porque, em cumprimento ao que determina a legislação contábil e fiscal
(art. 373 do RIR/994), há descasamento entre o momento em que ocorrem as
retenções de IR sobre operações financeiras (no resgate) e o momento em que
referidos rendimentos são contabilmente registrados e oferecidos à tributação
(rendimento auferido sem o efetivo resgate).
12. Nesse sentido, vale destacar o disposto no artigo 177 da Lei 6.404/76:
(...)
13. Por sua vez, a Resolução CFC n. 750/93, em seu artigo 92, determina que "as
receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período
em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento".
14. Desta feita, as receitas e despesas são apropriadas ao período em função de
sua inocorrência e da vinculação da despesa à receita, independente de seus
reflexos no caixa.
15. Por outro lado, as retenções na fonte de Imposto de Renda obedecem ao
regime de caixa, isto é, são efetuadas por ocasião do pagamento dos
rendimentos, conforme dispõe o inciso II do art. 732 do RIR/99:
(...)
16. Portanto, conclui-se que a Recorrente efetuou a correta utilização do IRRF
sobre suas aplicações financeiras na composição do Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2003, em razão da tributação desses rendimentos pelo IRPJ nos
exercícios de 1998 a 2003. Logo, resta demonstrada a suficiência do direito
creditório, razão pela qual a compensação, vinculada a tais créditos, deve ser
homologada.
17. Vale destacar que o CARF, com a edição da Súmula 805, já consolidou
entendimento favorável à sistemática de reconhecimento de receitas e despesas
decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa (regime de competência) e o
aproveitamento do respectivo IRRF (regime de caixa) na apuração do IRPJ,
conforme se verifica nos trechos do julgados a seguir apresentados:
(...)
18. Desse modo, deve-se ser reconhecido o crédito em questão, com a
consequente homologação da compensação em sua integralidade.
IV - DO PEDIDO
19. Pelo exposto, requer a Recorrente, diante da situação fática apresentada, a
reforma parcial da decisão proferida pela DRJ/RPO, com o consequente
provimento deste Recurso Voluntário, a fim de que seja reconhecido
integralmente o direito creditório pretendido, com a consequente homologação
da compensação realizada ou, ao menos, que os autos sejam remetidos à
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
8
Autoridade Fiscal para averiguação das informações ora apresentadas, mediante
procedimento de diligência.
20. Protesta pela juntada dos documentos anexos e por outros que se fizerem
necessários.
Termos em que,
Pede Deferimento.
São Paulo, 10 de março de 2017.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2003
no valor de R$ 354.166,08 (R$ 642.328,87 - R$ 0,00 DRF- R$ 288.162,79 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais créditos, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
9
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 291/302):
“(...)
Como a referida retenção ocorreu em julho/2003, portanto após o balanço de
encerramento da empresa Fininvest Participações Ltda, o contribuinte Provar
Negócios de Varejo Ltda pode, em tese, deduzir este IRRF de seu próprio imposto
apurado no ajuste anual, desde que a respectiva receita seja oferecida à
tributação.
Pelas telas do sistema DIRF acima, podemos constatar que os rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras recebidos pelo contribuinte, que originaram
as retenções de IRRF cód 3426 totalizaram R$ 1.366.805,35 (R$ 1.354.116,19 + R$
12.689,16).
No entanto, o contribuinte não ofereceu à tributação as receitas financeiras na
DIPJ/2004, estando “zerada” a linha 24 da ficha 06A:
(...)
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$
288.162,79 em valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício
de 2004, ano-calendário de 2003, e HOMOLOGAR a DCOMP trazida a litígio até o
limite do crédito ora reconhecido.
(...)”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
10
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo
contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte
pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é
exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o
ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não
tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação 11. Diferentemente do regime anterior,
no qual a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é
exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do imposto por
antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada
pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nas
Súmulas abaixo relacionadas:
“Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
11
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por quaisquer meios
de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo o
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal,
balancetes analíticos, DIPJ’s e informes de rendimentos (e-fls. 351/446).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto de
renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação,
do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.951 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902885/2010-92
12
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 482
DF CARF MF
Original